Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DO PERITO.
I – Ciente do deferimento da perícia, da nomeação do Perito e da atribuição do ônus quanto ao depósito, a agravante-devedora não recorreu; logo, a questão relativa a quem incumbe pagar esses honorários periciais está preclusa, inclusive para se eximir do pagamento pelo pleito de concessão da gratuidade de justiça, ou de parcelamento do valor.
II – A remuneração do Perito deve estar em conformidade com a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza e o tempo estimado para a realização da perícia. Mantido o valor fixado pela r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.